Tribunal: TJMT
Processo: 0001883-04.2007.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001883-04.2007.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), DENIO LEITE NOVAES JUNIOR - CPF: 359.026.209-53 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), J ANGELO DE MORAES VEICULOS - CNPJ: 04.920.001/0001-05 (APELADO), ADELCO DE MORAIS - CPF: 639.201.669-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP N. 1604412/SC) – SUSPENSÃO – INÍCIO DA CONTAGEM UM ANO DEPOIS – AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DO CREDOR VISANDO À CONSTRIÇÃO DE BENS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO – PROVIDÊNCIA CUMPRIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do art. 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, por analogia) IAC no 01 - STJ.

A mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão da prescrição intercorrente (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR).

Para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar a esse respeito, em observância ao princípio do contraditório e para evitar decisão surpresa.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o
decisum
que a reconheceu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Extrajudicial extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, V, c/c art. 487, inciso II, do CPC), sem ônus para as partes (art. 921, §5o, do CPC).

O apelante alega a não incidência da prescrição
intercorrente, pois

a citação por edital é motivo para interromper a prescrição, nos termos do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 568, "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens

Contrarrazões no id 241690812.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“
Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”.

A Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4o e 5o do art. 921, bem como introduzir os §§ 4o-A, 6o e 7o, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis
;
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 5o
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

No mais, o STJ já pacificou o entendimento de que

“
a execução de providências infrutíferas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente
” (Recurso Especial n. 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro,
DJEn
25-9-2024).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 26-2-2024,
DJe
de 28-2-2024).

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como
no caso concreto são anteriores à vigência do CPC/2015 (18-3-2016) e obviamente à Lei 14.195/2021
(27-8-2021), a prescrição intercorrente deve ser analisada com amparo no Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC.

Estabelecidas tais premissas, cumpre apreciar os atos praticados no processo.

O apelante ajuizou Execução de Título Extrajudicial em

04/05/2007
visando o recebimento de valor alusivo a Instrumento Particular de Contrato de Financiamento (Id 241690734 - Pág. 8).

A primeira tentativa de citação deu-se em 06-08-2007, infrutífera e na sequência
o credor pediu a suspensão da lide (23-08-2007
– id 241690734 - Pág. 26).

Aos 14-04-2010 informou novos endereços, e depois pediu a suspensão da lide por 60 dias.

Em 21-06-2011 trouxe novo local e pediu a expedição de carta precatória, cuja tentativa de citação deu-se em 04-04-2012 sem sucesso (id 241690734 - Pág. 90).

Indicou novos endereços em 27-05-2013 e após expedida carta precatória, pediu a suspensão dos autos por 30 dias.

Em 14-10-2014, postulou pela citação por edital.

Diversos andamentos ocorreram na lide, até que em 24-04-2024 o apelante foi intimado a se pronunciar a respeito da prescrição intercorrente, reconhecida depois na sentença.

O processo foi suspenso em 23-08-2007; desse modo, em 23-08-2007 teve início a contagem do prazo prescricional, que nesta hipótese é quinquenal, por se tratar de Execução de contrato de empréstimo (art. 206, §5, I do CC).

Dessa forma, a prescrição intercorrente deu-se em 23-08-2012, uma vez que não houve nesse período nenhuma causa obstativa (suspensão ou interrupção), pois a citação por edital ocorreu apenas depois, em 2014.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Deixo de majorar os honorários, uma vez que o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a extinção da Ação, não gera ônus para as partes (§5o do art. 921 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024